Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-70.2016.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003811-70.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. RESPONSABILIDADE DE FIADORES. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à empresa devedora principal, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, e (ii) julgou procedente o pedido em face dos fiadores, condenando-os ao pagamento do débito, além de julgar improcedente a reconvenção que alegava abusividade contratual e pleiteava repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2.. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) saber se a novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal se estende aos fiadores; (iii) saber se a cláusula do plano que prevê supressão de garantias é oponível ao credor dissidente; (iv) saber se incide o CDC e se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização; e (v) saber se há descaracterização da mora e direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3.. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário final da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC .

4.. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos fiadores, pois os credores conservam seus direitos contra coobrigados, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. A recuperação judicial do devedor principal não suspende nem extingue ações ajuizadas contra fiadores, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive na Súmula nº 581.

5.. A cláusula do plano que prevê supressão ou suspensão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram. Ausente anuência do banco credor, que votou contrariamente ao plano, a disposição não lhe é oponível, preservando-se a higidez das garantias fidejussórias.

6.. Não se aplica o CDC a contrato de abertura de crédito destinado a capital de giro de pessoa jurídica, por não caracterizada a figura do destinatário final. Inviável, portanto, a inversão do ônus da prova.

7.. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si, abusividade, conforme Súmula nº 382/STJ. Demonstrado que a taxa contratada (1,63% ao mês) estava abaixo da média de mercado à época da contratação, afasta-se a alegação de excesso.

8.. É admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas nº 539 e nº 541/STJ. Havendo previsão contratual expressa, é válida a capitalização.

9.. Inexistente abusividade nos encargos do período de normalidade, não se configura a descaracterização da mora. Ausente cobrança indevida ou má-fé do credor, descabe repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

10.. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC .

Tese de julgamento:

“1. A novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal não se estende automaticamente aos fiadores, que permanecem responsáveis pela obrigação garantida. 2. A supressão ou suspensão de garantias prevista em plano de recuperação judicial somente é oponível aos credores que expressamente anuíram. 3. Não se aplica o CDC a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para capital de giro. 4. É válida a capitalização de juros expressamente pactuada e não são abusivos juros remuneratórios fixados abaixo da média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 370 e 85, § 11 ; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 61, § 2º; CC, arts. 818 e 819.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; Súmulas nº 382, nº 539, nº 541 e nº 581/STJ; STJ, REsp 2.059.464/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO e CARLA ADRIANA FELITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, e procedente o pedido em relação aos fiadores, condenando-os ao pagamento do débito no valor de R$ 235.806,10 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais e dez centavos), acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, julgando ainda improcedente a reconvenção apresentada pelos réus.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação (id. 343105897), arguindo, preliminarmente, a necessidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita ou parcelamento das custas recursais, diante da hipossuficiência financeira dos apelantes.

Alegam que as pessoas físicas contam com presunção legal a respeito da sua hipossuficiência de recursos, conforme o artigo 99, §3° do Código de Processo Civil, e que juntaram extratos bancários atualizados que demonstram a movimentação de pequenas quantias destinadas ao mínimo existencial (IDs 198071498, 198071500, 198071501, 198071502).

Ainda em sede preliminar, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que seria indispensável para demonstrar a existência de anatocismo, capitalização de juros e a cobrança de encargos e taxas superiores à média de mercado. Argumentam que a análise de tais alegações configura matéria fática e técnica, dependente de elementos contábeis específicos, cujo exame não poderia ser suprido sem a realização de perícia.

No mérito, os apelantes alegam que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo apelado, extinguindo-se a ação de cobrança ante a patente falta de exigibilidade do título executivo em face dos apelantes, em razão da concessão da recuperação judicial da empresa à qual se destinou o crédito contratado. Sustentam que, com a homologação do plano de recuperação judicial, operou-se a novação concursal sobre o crédito executado, de modo que a cobrança contra os devedores solidários não pode prosseguir.

Argumentam ainda que o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP previu expressamente, em suas premissas, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança e execuções judiciais contra os sócios e avalistas. Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a validade de tais disposições.

Os apelantes sustentam também a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de inversão do ônus da prova e o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, por estarem acima da média de mercado. Alegam ainda a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo), a descaracterização da mora e o direito à repetição de indébito em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões (id. 343105900), o BANCO DO BRASIL S.A. rebate, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita, argumentando que os recorrentes não fazem jus ao benefício porque dispõem de situação econômica incompatível com a alegada necessidade. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustenta que cabe ao juiz, a quem se destina toda a prova produzida, deferir, indeferir ou requerer as provas necessárias à demonstração dos fatos, conforme determina o art. 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, e que é nítida a intenção procrastinatória da parte recorrente.

No mérito, o apelado argumenta que o processamento da recuperação judicial de empresa ou mesmo a aprovação do plano de recuperação não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1° da Lei 11.101/2005 e o apontado na Súmula 581 do STJ. Sustenta que, para supressão das garantias prestadas pelos recorrentes quando formalizado o contrato objeto da lide, seria imprescindível haver a anuência do Banco credor, o que não ocorreu, pois o Banco votou pelo não recebimento da Recuperação Judicial.

O apelado refuta ainda a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que os recorrentes não se enquadram no conceito de consumidores, pois o contrato foi celebrado com o intuito de prover as atividades comerciais desempenhadas pela empresa ré, não havendo qualquer conexão entre essa atividade e o conceito de destinação final do CDC. Consequentemente, sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelado argumenta que não há limitação legal e que as taxas praticadas estão em consonância com a disciplina do Banco Central do Brasil. Defende também a legalidade da capitalização de juros, com base na Medida Provisória 1963/2000, reeditada sob o n° 2170-36/2001 e convertida na Lei n° 10.931/2004. Por fim, sustenta que não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não houve pagamento por erro, requisito necessário para tal pretensão.

Consta nos autos certidão (id. 343631360) informando que há pedido de justiça gratuita e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator.

Intimação da parte recorrente para comprovar a gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo (id. 344475854). A qual efetuou o recolhimento do preparo, id. 347334357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO e CARLA ADRIANA FELITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, e procedente o pedido em relação aos fiadores, condenando-os ao pagamento do débito no valor de R$ 235.806,10 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais e dez centavos), acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, julgando ainda improcedente a reconvenção apresentada pelos réus.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO e CARLA ADRIANA FELITO, objetivando o recebimento de valores decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 303.705.872, por meio do qual a empresa ré obteve crédito na quantia de até R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), liberados via propostas emitidas em 24/03/2011, estando inadimplente com os pagamentos desde 08/10/2014, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida, atualizada em R$ 235.806,10 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais e dez centavos). Aduziu o autor que os requeridos pessoas físicas assinaram o contrato na condição de fiadores.

Recebida a ação, foi determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré (id. 68275317, p. 81). Citados, os requeridos apresentaram contestação com reconvenção, alegando preliminarmente a existência de conexão e a ausência de mora. No mérito, pleitearam a revisão das cláusulas contratuais abusivas e, em sede de reconvenção, requereram a condenação do Banco ao pagamento de repetição de indébito, postulando também a concessão de gratuidade da justiça (id. 68275317, p. 99-134).

O Banco autor apresentou impugnação à contestação (id. 68275317, p. 170-184). Posteriormente, os devedores informaram o deferimento do processamento de recuperação judicial autuada sob o n° 345541-20.2017.8.11.0051 e requereram a suspensão do processo (id. 68275317, p. 191-192).

Oportunizada a especificação de provas, a parte autora requereu o julgamento imediato do mérito (id. 68275317, p. 221), enquanto a parte requerida pretendeu a realização de perícia e a intimação do autor para apresentação dos extratos bancários relativos ao período do contrato, bem como reiterou o pedido de suspensão do processo (id. 68275317, p. 222-225).

As preliminares de conexão e ausência de mora foram rejeitadas, e foi determinada a suspensão do processo até o encerramento do prazo previsto no artigo 6°, § 4° da Lei 11.101/2005 ou eventual prorrogação, haja vista a submissão do crédito objeto dos autos ao plano de recuperação (id. 68275317, p. 232-234).

Noticiada a renúncia aos poderes outorgados pelos requeridos ao advogado (id. 123783002), a parte requerida regularizou a representação processual (id. 179999114). Em atendimento à decisão de id. 189719984, a parte autora apresentou cópia do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 303.705.872 (ids. 195517878 e 195517880) e, por outro lado, a parte requerida atribuiu valor à causa reconvencional e instruiu o processo com documentos a fim de comprovar hipossuficiência (id. 198070527).

Em sentença (id. 343105891), o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos, por entender que não comprovaram insuficiência financeira. Quanto à empresa devedora, declarou a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o crédito cobrado se encontrava incluído no plano de recuperação judicial da empresa, homologado e encerrado, implicando novação do crédito e extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à devedora principal. Decidiu pelo julgamento imediato do mérito, dispensando a produção de provas adicionais por entender que os elementos constantes nos autos eram suficientes para formar sua convicção. Em relação aos fiadores, a ação foi mantida e o pedido de cobrança foi julgado procedente, entendendo que a dívida era incontroversa, cabendo aos fiadores a responsabilidade pelo pagamento. Quanto à reconvenção, que questionava a abusividade de juros e encargos, o juiz entendeu que as taxas contratadas estavam dentro da média de mercado e que a capitalização de juros era expressamente pactuada e legal.

“[...]
IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima
JULGO
:

a)

EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação aos codevedores
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA EPP,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do interesse de agir;

b)

PROCEDENTE
o pedido formulado na ação quanto aos fiadores
ANTÔNIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO
e
CARLA ADRIANA FELITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[7]
, para o fim de
CONDENÁ-LOS
ao pagamento do débito de
R$235.806,10
(duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e seis reais e dez centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo;

c)
por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção;

d)

Na lide principal
, em homenagem ao princípio da causalidade
[8]
,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
[9]
. E, no tocante à
lide secundária
,
CONDENO
a parte reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa reconvencional
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. [...]”

A parte autora, Banco do Brasil SA, embargou a sentença alegando contradição (id. 343105896), o qual foi acolhido para retificar a sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e sem maiores digressões,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração e, por corolário,
RETIFICO
a sentença objurgada para fazer constar a seguinte redação no item “d” da parte dispositiva:

[...] b)

PROCEDENTE
o pedido formulado na ação quanto aos fiadores
ANTÔNIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO
e
CARLA ADRIANA FELITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENÁ-LOS
ao pagamento do débito de
R$235.806,10
(duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e seis reais e dez centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo,
os quais devem perdurar até o pagamento do débito
; [...].

No mais,
MANTENHO
incólume a sentença hostilizada. [...]”

Pois bem

- Do cerceamento de defesa

Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar a existência de anatocismo e a cobrança de encargos e taxas superiores à média de mercado.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo autoriza o indeferimento de "diligências inúteis ou meramente protelatórias".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, dispensando a produção de prova pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTODE DEFESA E DESNECESSIDADEDE PRODUÇÃO DE PROVA . SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes . 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTOMARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Datade Publicação: DJe 28/04/2023)

PROCESSUALCIVIL. AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSOESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, DJe de23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROPÉRIOS DIRIGIDOS AO AUTOR EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA OU INEXISTENTE NÃO ENSEJAO CERCEAMENTODE DEFESA - AUSÊNCIADE PROVADE ATO ILÍCITO OU DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento da prova desnecessária ou inexistente não constitui cerceamento de defesa, porquanto não contribuem para o deslinde da controvérsia . A angústia, decepção ou irritação decorrentes de ofensas dirigidas ao autor em ligação telefônica, por si só, não são aptas a causar dano aos direitos da personalidade, mas constituem mero dissabor, não passível de reparação moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013226-39 .2018.8.11.0003, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Datade Publicação:02/02/2023)

No presente caso, verifico que os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 303.705.872 e as propostas de utilização de crédito de capital de giro, eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, os apelantes não demonstraram de forma concreta como a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas sobre a existência de anatocismo e a cobrança de encargos e taxas superiores à média de mercado.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no caso em análise, rejeitando a preliminar suscitada.

- MÉRITO

A questão central do recurso diz respeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal sobre a responsabilidade dos fiadores.

Inicialmente, os apelantes sustentam que a novação operada com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal deve estender-se aos fiadores, com a consequente extinção da ação de cobrança em relação a estes.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na legislação de regência nem na jurisprudência pátria.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, evidenciando que a submissão do crédito ao plano recuperacional não implica a extinção ou suspensão automática das pretensões deduzidas em face dos garantidores.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial
, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei.

O entendimento restou consolidado na Súmula 581 do STJ, segundo a qual:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente se orienta nesse sentido:

“(...) 1. É entendimento do STJ que a concessão da recuperação judicial à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou da fiança, garantias pessoais e autônomas por meio das quais o garantidor se compromete a pagar o título nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial não impedem o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, pois a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita” (TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1027314-18.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, publ. 01/04/2024).

Cumpre acrescentar que a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial possui natureza jurídica
sui generis,
não se confundindo com a novação disciplinada pelo Código Civil. Trata-se de
novação submetida a condição resolutiva,
uma vez que, sobrevindo o descumprimento do plano,
o crédito é reconstituído em suas condições originárias, com todas as garantias anteriormente pactuadas
, nos termos do § 2º do art. 61 da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo,
a homologação do plano não extingue, de forma definitiva, a obrigação garantida.
Ao contrário, preserva-se a integridade das garantias fidejussórias, cuja natureza pessoal e autônoma assegura ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação diretamente dos fiadores e avalistas, independentemente das condições estabelecidas no plano em relação à devedora principal.

A fiança e o aval constituem obrigações próprias e independentes. Sua exigibilidade não está condicionada à manutenção da dívida principal nos exatos termos originalmente pactuados, razão pela qual eventual repactuação ou reestruturação do débito no âmbito da recuperação judicial não afasta a responsabilidade dos garantidores.

Portanto, a novação operada pela recuperação judicial da empresa devedora principal
não se estende automaticamente aos fiadores
, que permanecem responsáveis pelo cumprimento da obrigação, podendo a ação de cobrança prosseguir regularmente em seu desfavor.

Outrossim, os apelantes alegam que
o plano de recuperação judicial da empresa devedora principal prevê a supressão das garantias fidejussórias e reais existentes, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a supressão ou suspensão de garantias prevista em plano de recuperação judicial somente é válida e oponível aos credores que
expressamente
anuíram com tal disposição:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. (...) 3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano prevê sua supressão, suspensão ou substituição. (...) (STJ, REsp 2.059.464/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 14/11/2023).

Cumpre consignar, ainda, que, mesmo nas hipóteses em que o plano contenha cláusula prevendo a supressão ou a suspensão da exigibilidade de garantias reais e fidejussórias, tal disposição não produz efeitos automáticos ou indiscriminados em relação a todos os credores.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005, embora prestigie a negociação coletiva no âmbito da assembleia geral de credores, não autoriza que a deliberação majoritária imponha, contra manifestação inequívoca de dissenso, a renúncia ou restrição de garantias titularizadas por credores específicos, especialmente quando constituídas por terceiros fiadores, avalistas ou coobrigados, que não integram o polo subjetivo da recuperação.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cláusulas que impliquem supressão, suspensão ou substituição de garantias somente produzem efeitos em relação aos credores que expressamente anuírem à correspondente restrição, não se estendendo aos credores ausentes, abstinentes ou dissidentes. Trata-se de orientação que harmoniza o microssistema recuperacional com a segurança jurídica contratual e com a proteção da confiança legítima do credor, impedindo que o processo de soerguimento empresarial resulte no esvaziamento unilateral de garantias regularmente pactuadas.

Ademais, a própria natureza
sui generis
da novação decorrente da recuperação judicial não autoriza concluir que a aprovação do plano implique, por si só, a extinção ou neutralização de garantias prestadas por terceiros. Ao contrário, o descumprimento do plano enseja a reconstituição do crédito em suas condições originárias, com a preservação das garantias ajustadas, o que reforça a inadequação de se impor ao credor dissidente a perda, ainda que temporária, de instrumentos de satisfação do crédito sem sua anuência.

No caso em análise, conforme demonstrado pelo banco apelado em suas contrarrazões,
NÃO houve anuência expressa
quanto à supressão das garantias, tendo a instituição financeira votado contrariamente à aprovação do plano.

Assim, a cláusula que prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios
não é oponível ao banco apelado
, permanecendo íntegro o seu direito de exigir o cumprimento das garantias originalmente constituídas

Os apelantes sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com o banco apelado, pleiteando a inversão do ônus da prova.

Contudo, no caso em análise, trata-se de contrato de abertura de crédito para capital de giro destinado a fomentar a atividade empresarial da empresa apelante,
não se configurando relação de consumo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos bancários celebrados por pessoas jurídicas para fins de capital de giro:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. ART. 1.022. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (
AgRg no AREsp 71.538/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para caracterização de abusividade em sua cobrança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.139.869/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário, sendo este o caso dos autos. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA . ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Tese de julgamento: “1. A contratação de Cédula de Crédito Bancário por pessoa jurídica para fins de capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 2 . A estipulação de juros remuneratórios em percentual compatível com a média de mercado não caracteriza abusividade. 3. A capitalização de juros pactuada expressamente e conforme os parâmetros das Súmulas 539 e 541 do STJ é válida. 4 . A onerosidade excessiva somente se configura mediante prova inequívoca de evento extraordinário e imprevisível que comprometa a equação econômico-financeira do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406 e 421; CTN, art . 161, § 1º; CDC, art. 52, § 1º. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045966720248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2025)

Portanto,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
ao caso em análise, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Os apelantes alegam que os
juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado são abusivos, pois estariam acima da média de mercado.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a esse percentual não indica, por si só, abusividade.

A Súmula 382 do STJ estabelece que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No caso em análise, os juros remuneratórios foram pactuados em 1,63% ao mês, percentual que, conforme verificado pelo juízo de primeiro grau, está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, que era de 1,87% ao mês.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Os apelantes
alegam a ilegalidade da capitalização de juros
, sustentando que não houve pactuação expressa e clara no contrato.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do STJ estabelece que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ dispõe que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, conforme verificado pelo juízo de primeiro grau, a capitalização de juros foi expressamente prevista na Cláusula Décima do contrato (ID 195517880, p. 6).

Portanto,
não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros.

Os apelantes alegam a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos. Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a descaracterização da mora somente ocorre quando há reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

No caso em análise, conforme já demonstrado, não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados, que estão abaixo da taxa média de mercado, nem ilegalidade na capitalização de juros, que foi expressamente pactuada.

Portanto,
não há que se falar em descaracterização da mora
.

Os apelantes pleiteiam a repetição de indébito em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, a repetição de indébito em dobro
somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados pelo banco apelado, não há que se falar em repetição de indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao advogado do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026